Tribunal: CARF
Processo: 15868.720193/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720193/2013-19
ACÓRDÃO
2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE LOURDES - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/05/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. ART. 89 DA LEI No
8.212/1991. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. DEMONSTRATIVOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE DA NATUREZA DAS VERBAS.
A compensação de contribuições previdenciárias somente é admitida
mediante a comprovação do pagamento ou recolhimento indevido ou a
maior que o devido, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991 e da
regulamentação infralegal aplicável. A ausência de documentos hábeis e
idôneos que demonstrem, ainda que por amostragem, a origem dos
valores, a individualização por trabalhador, a composição mensal das
verbas e o efetivo recolhimento das contribuições inviabiliza o
reconhecimento da liquidez e certeza do crédito. Demonstrativos genéricos
não suprem o ônus probatório do contribuinte. Inviável o exame da
natureza jurídica das verbas alegadamente indenizatórias quando
inexistem elementos que permitam identificar quais rubricas compuseram
os valores objeto da compensação.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720193/2013-19
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral),Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo as compensações realizadas indevidamente, declaradas em GFIP, referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título de verbas
“indenizatórias/temporárias” e diferença de GILRAT, relativa ao período de 01/12/2010 a
31/05/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 10/44), extrai-se que em atendimento ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, por meio do Ofício Of.196/2013, o Ente Público
enviou Cópias dos Termos de Ata de Posse do Prefeito Municipal e do Vice; Cópia de Comprovante
de Residência, CPF e RG do Prefeito Municipal e do Vice; Memória de Cálculo das Compensações
Efetuadas e Planilhas Demonstrativas da Origem das Compensações Efetuadas. Esclareceu ainda
que não existem processos judiciais autorizando as compensações realizadas.
Enviou ainda, o Relatório Inicial de Recuperação de Créditos INSS, onde constam
citações de decisões dos tribunais, demonstrativo de contribuição patronal relativa às verbas de
caráter indenizatórias e temporárias aqui tratadas, do período de 11/2005 a 05/2012 com
atualização dos valores elaborada por uma consultoria contratada.
Consigna que referido demonstrativo traz apenas o valor mensal da contribuição
apurada, sem identificar sua origem, a quais trabalhadores correspondem e os valores mensais
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720193/2013-19
3
das verbas consideradas indenizatórias. Aponta que existe diferença entre o valor apurado e
atualizado e o montante compensado em GFIP.
No citado Relatório consta também que os cálculos foram efetuados com
percentual da empresa de 20%, mais 2% de SAT. Para encontrar o valor devido, calculou sobre a
base de cálculo o percentual de 21%, sendo consequentemente encontrado os valores recolhidos.
Destaca que o Notificado deveria ter efetuado a retificação das GFIP com a exclusão
das verbas indenizatórias e temporárias, objetivando a correção da informação salarial do
trabalhador, impedindo que, no futuro, venha a se locupletar da Seguridade Social com benefício
previdenciário obtido através da renda média calculada sobre salário de contribuição irreal.
Informa que o Notificado não retificou as GFIP enviadas contemporaneamente com
a alíquota do SAT/RAT/GILRAT de 1%.
Esclarece que o Ente Público realizou compensação espontânea de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os rendimentos pagos a título de Insalubridade, Periculosidade,
Adicional Noturno, Salário Maternidade, Salário Família, 1/3 Constitucional de Férias, Horas Extras,
Auxílio Doença e Acidente do Trabalho da 1a Quinzena de Afastamento, aos servidores públicos
municipais, na condição de empregados públicos (celetistas), em razão de o Ente Público entender
que se tratam de verbas indenizatórias e ou transitórias, baseando se em várias decisões
proferidas nos Tribunais Superiores.
Por todo o exposto, o Auditor Tributante concluiu que as compensações realizadas
pelo Ente Público são improcedentes.
No que pertence ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT/RAT, esclarece o Auditor,
que o Ente Federativo ficou sujeito à alíquota de 2% a partir de 12/06/2007, no entanto, o mesmo
se auto enquadrou e continuou informando em GFIP os códigos 7511-6/00, 8411-6/00 e 8513-
9/00, com alíquota de 1%, consequentemente, recolhendo 1% sobre os salários-de-contribuição,
por esta razão, conclui que é improcedente a compensação efetivada em GFIP.
Diante das alegações colacionadas, a 4a TURMA da DRJ em Belém/PA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 138/159):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/05/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade oriunda de uma
suposta falta de fundamentação dos valores que foram glosados pela Fiscalização.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO-DOENÇA. HORA EXTRA. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MATERNIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720193/2013-19
4
Os valores referentes às horas extras, auxílio-doença, férias gozadas e ao adicional
de um terço sobre férias normais integram o salário de contribuição (base de
cálculo) por possuir natureza salarial.
SALÁRIO FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA.
O salário família é um benefício previdenciário, sobre o qual não incide
contribuição previdenciária, pago pelo empregador e que, por sua vez, é
descontado das contribuições previdenciárias devidas. As alegações, apresentadas
em impugnação, desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de
processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de
ofício.
ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO.
Compete ao interessado demonstrar que tem direito à compensação pleiteada.
Meras alegações desacompanhadas de elementos de prova não são suficientes
para reformar a decisão de não homologação de compensação.
GFIP. COMPETÊNCIA EM QUE OCORREU PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO.
PRÉ-REQUISITO
À
COMPENSAÇÃO.
Uma vez que a GFIP constitui instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, é necessária a retificação das declarações
referentes às competências em que ocorreram os pagamentos indevidos para que
reflitam a origem do direito creditório que o contribuinte alega ter.
Extrai-se do conjunto normativo que trata da compensação das contribuições
previdenciárias que sua viabilidade depende da prévia retificação das GFIP das
competências em que ocorreram os pagamentos indevidos ou maiores que os
devidos.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimada em 17/06/2019 (e-fl. 162), inconformada com a referida
decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 16/07/2019 (e-fls. 165/178), repisando às
alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de primeira
instância:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720193/2013-19
5
Nulidade da Autuação. Ausência de Fundamentação.
Postula que a autuação é nula por ausência de motivação e fundamentação, pois
não sabe por que foram glosadas as compensações realizadas com valores
recolhidos indevidamente sobre verbas não salariais (indenizatórias), dentro do
prazo quinquenal. Ampara-se no que dispõe o art. 2o e 50, incisos I e II, § 1o, da lei
no 9.784/99, art. 5o, incisos LIV e LV, da CF, art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72 e em trechos doutrinários transcritos.
Ilegalidade da Incidência de Contribuição Previdenciária sobre as Verbas
Indenizatórias
Aduz que não há nenhum questionamento da Auditoria acerca dos valores
apurados muito menos das rubricas compensadas, pois foram consideradas
arbitrárias e não fundamentadas como indevidas.
(...)
Nos itens que se seguem, o Litigante argumenta cada verba que entende ser
indenizatória.
Terço Constitucional de férias
(...)
Auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho
(...)
Horas Extras
(...)
Adicional de Insalubridade
(...)
Salário Família
(...)
Férias
Por fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720193/2013-19
6
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Nulidade – Ausência de Fundamentação

O Recorrente solicita a declaração de nulidade do lançamento porque está
desprovido de motivação e fundamentação legal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima, a fiscalização ao promover o lançamento
demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos geradores
das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720193/2013-19
7
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Glosa de Compensação – Ônus da Prova

Em síntese, o Recorrente sustenta que procedeu à compensação de contribuições
recolhidas indevidamente sobre verbas que reputa de natureza indenizatória ou não incorporáveis
à remuneração, como terço constitucional de férias, horas extras e outras parcelas. Defende,
ainda, a não incidência de contribuições previdenciárias sobre tais rubricas, enfrentando
individualmente a natureza de cada verba.
Ocorre que, antes mesmo de qualquer incursão acerca da natureza jurídica das
rubricas invocadas, impõe-se o exame de requisito lógico e jurídico indispensável à validade da
compensação tributária: a comprovação da existência, liquidez e certeza do crédito.
Nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991, a restituição ou compensação de
contribuições previdenciárias somente é admitida nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou a maior que o devido, observadas as condições e procedimentos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. À época dos fatos, aplicavam-se, ainda, as disposições da
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720193/2013-19
8
IN RFB no 900/2008, que disciplinavam, de forma minuciosa, os requisitos formais e materiais para
a realização válida da compensação.
Nesse contexto, competia à Recorrente demonstrar, de forma objetiva e
documental:
(i)
a quem foram pagos os valores que reputa indevidos, com a
individualização por trabalhador;
(ii)
quais verbas compuseram mensalmente a remuneração de cada servidor,
indicando os valores atribuídos a cada rubrica;
(iii)
o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre
tais verbas; e
(iv)
a retificação das GFIP primitivas, com a exclusão, da base de cálculo
individual de cada trabalhador, dos valores considerados indevidos e objeto
de compensação.
Todavia, conforme consignado pela autoridade lançadora, o demonstrativo
apresentado limita-se a indicar valores globais mensais de contribuição, sem qualquer
identificação da origem dos montantes, dos trabalhadores a que se referem, tampouco da
composição das verbas supostamente indenizatórias. Ademais, verificou-se a inconsistência entre
os valores apurados e atualizados e aqueles efetivamente compensados via GFIP, o que fragiliza
ainda mais a pretensão creditória.
Nesse sentido, destacou a fiscalização que o demonstrativo “traz apenas o valor
mensal da contribuição apurada, sem identificar sua origem, a quais trabalhadores correspondem
e os valores mensais das verbas consideradas indenizatórias, ademais há diferença entre o valor
apurado e atualizado e o montante compensado em GFIP”.
Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório mínimo que permita
concluir que as contribuições previdenciárias incidiram, de fato, sobre verbas de natureza
indenizatória, nem tampouco que tais valores tenham sido efetivamente recolhidos de forma
indevida. Em outras palavras, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a liquidez
e certeza do crédito, pressuposto essencial para a compensação tributária.
Ressalte-se que, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, incumbe
ao sujeito passivo instruir sua impugnação com todas as provas de que disponha, operando-se a
preclusão quanto à juntada posterior, salvo as hipóteses expressamente previstas no §4o do art.
16, o que não se verifica no caso concreto.
Dessa forma, independentemente da natureza jurídica das verbas invocadas, não
é possível avançar no exame de sua tributação, sob pena de fazê-lo em caráter meramente
hipotético. Isso porque, ausente prova da origem dos valores, da sua individualização por
trabalhador e da efetiva composição mensal da remuneração, não se sabe sequer quais rubricas
teriam dado ensejo ao crédito pleiteado.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.010 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720193/2013-19
9
Em verdade, eventual enfrentamento da natureza das verbas, nos presentes autos,
dar-se-ia por mera suposição, uma vez que inexistem elementos que permitam identificar se, de
fato, as verbas X ou Y compuseram os valores objeto da compensação.
Assim sendo, inexistindo documentação hábil e idônea que comprove a efetividade
do crédito alegado, mostra-se correta a glosa das compensações realizadas, devendo ser mantida
a exigência fiscal.
Para além do exposto, também não emitindo valor em relação a necessidade ou
não de retificação de GFIP, para eventuais compensações, sequer o Recorrente apresentou
alegações acerca dessa necessidade de cumprimento deste requisito ou não, sendo assim reputa-
se correto o entendimento fiscal.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 189
DF CARF MF
Original